Tribunal: TJES
Processo: 5000941-55.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000941-55.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA BISSOLI FRACAROLI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000941-55.2022.8.08.0013

RECTE.: VITORIA BISSOLI FRACAROLI

RECDA.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE TELEMARKETING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXÍGUO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13541224. Contrarrazões no Id. 13541227.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 13541224), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13541221), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para determinar que a requerida se abstenha de realizar ligações para o número cadastrado em seu banco de dados pertencente de fato ao autor (telefone: 28 99926-7423) ou manter qualquer forma de comunicação com o autor, confirmando a decisão liminar. Condenando-o, ainda, ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 STJ).
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora está recebendo uma série de ligações de telemarketing da ré, inclusive nos finais de semana. Requereu a abstenção das ligações e dano moral no valor de 10 salários mínimos.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo ser majorado para 10 salários mínimos.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo d
a
demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. Como sabido, ligações telefônicas, muitas vezes efetuadas em horários de trabalho, de descanso ou mesmo de lazer, de forma insistente, acabam por atrapalhar a rotina do consumidor, podendo configurar prática vexatória, uma vez que alcança o consumidor em qualquer lugar em que esteja e em quase todas as horas do dia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)